Tribunal: TJES
Processo: 0002062-98.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002062-98.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SHARLEY NEVES VIDAL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública, nos termos do art. 121, § 2º, inc. VII, c/c art. 14, II, do Código Penal. A denúncia narra que, em 01/03/2022, na rodoviária Águia Branca, o recorrente e comparsas teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo a tentativa frustrada. A defesa sustenta, em síntese, inexistência do fato e ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, pleiteando absolvição sumária ou, subsidiariamente, impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria; (ii) definir se há elementos que justifiquem a absolvição sumária ou impronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de exaurimento probatório, conforme art. 413 do CPP.

O juízo a quo fundamenta adequadamente a decisão, apontando elementos concretos que demonstram a materialidade do delito e os indícios de autoria, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim Unificado nº 47169332 e pelo Relatório final do Inquérito Policial.

Há indícios suficientes de autoria, consistentes no auto de reconhecimento pessoal realizado pela vítima no dia seguinte aos fatos e em seu depoimento judicial, no qual identificou o recorrente como um dos autores da tentativa de homicídio.

A manutenção da pronúncia respeita a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não se admitindo a usurpação desse juízo soberano, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002062-98.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SHARLEY NEVES VIDAL DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILSON CARLOS DO ESPIRITO SANTO SILVA

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
SHARLEY NEVES VIDAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 14379460), que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
tentativa de

homicídio qualificado contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela
ou

contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ate terceiro grau, em razão dessa condição
(arts. 121, § 2º, inc. VII, c/c art. 14, inciso II do CP).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 01/03/2022, no Bairro Rosário de Fátima, mais precisamente na rodoviária Águia Branca, no Município de Serra/ES, o denunciado tentou ceifar a vida do CB/PMES Gilson Carlos do Espírito Santo Silva, mediante disparos de arma de fogo. A tentativa foi frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima, ao perceber a aproximação suspeita de indivíduos, reagiu à injusta agressão, efetuando disparos em legítima defesa. A Polícia Militar foi acionada, logrando êxito na abordagem e prisão em flagrante de Sharley, devidamente reconhecido pela vítima.

Finda a instrução processual, a MM. Juíza pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida
(
Id. 14379460
)
.

A defesa requer, nesta via, a
absolvição sumária
sob argumento de inexistência do fato descrito na denúncia

e, subsidiariamente, a
impronúncia,
aduzindo

que não há indícios suficientes de autoria e materialidade
(
Id. 14379470
).

Passo a apreciar o pleito recursal.

Como sabido, o STJ possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia sinaliza um
simples juízo de admissibilidade,
não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Em idêntico sentido, cito precedente do STJ: Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

Desse modo, analisada a decisão impugnada, verifiquei que o juízo a quo, atento à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88),
reconheceu acertadamente os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria.

De fato, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado 47169332 (fls. 26/29) e no Relatório final de Inquérito Policial (fls. 45/52).

Estão presentes, também,
indícios de autoria
que recaem sobre o ora recorrente, identificado como suposto autor do delito por meio de auto de reconhecimento pessoal direto, realizado pela vítima, na data de 02 de março de 2022, isto é, no dia subsequente ao fato em análise (fl. 17).

Destaca-se ainda o depoimento da própria vítima, que em juízo reconheceu o acusado como um dos autores do delito. Esclareceu que na data dos fatos encontrava-se no interior de seu veículo, quando percebeu a aproximação de indivíduos em atitude suspeita.

Relatou que, ao passarem pelo automóvel, tais indivíduos disseram
“
o carro é esse
”
. Poucos instantes depois, retornaram em sua direção, ocasião em que a vítima prontamente desembarcou do veículo, e foi surpreendida pelos suspeitos que sacaram armas de fogo, instaurando-se então, um confronto com trocas de disparos.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id.14724528)
,

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.